Tribunal: TJDFT
Processo: 0730607-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730607-25.2024.8.07.0007 APELANTE: GENY DA CUNHA OLIVEIRA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Apelante, nas razões recursais, pede gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, a Apelante se limitou a afirmar que não têm condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem, no entanto, comprovar a condição de hipossuficiente. Isso porque colacionou aos autos apenas declaração de hipossuficiência, a qual não é suficiente para aferir a sua condição financeira. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, intime-se a Apelante para apresentar seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos ou outro documento hábil à demonstração da renda, como as declarações do imposto de renda, CTPS e extratos bancários, bem como recibos e/ou faturas de contas para demonstração de despesas. Desse modo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar que não tem condições de custear o preparo, de valor irrisório, sem prejuízo ao sustento próprio e da família, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de não conhecimento da Apelação. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora